Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-82.1995.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000039-82.1995.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO CRUVINEL DA SILVA - CPF: 667.508.301-53 (APELADO), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
.
0000039-82.1995.8.11.0036

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADA: MARIA DO CARMO CRUVINEL DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de
MARIA DO CARMO CRUVINEL DA SILVA,
que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, fundamentado no que dispõe o art. 924, inciso V, do CPC, diante da prescrição intercorrente.

Por fim, condenou o banco-exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte contrária, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que
“diante do caso em que a parte Executada deu causa ao ajuizamento da dívida pelo Banco, não deve haver arbitramento de honorários, conforme o entendimento jurisprudência, em razão do princípio da causalidade.”
(sic).

Assevera
“não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais para o exequente quando reconhecida a prescrição intercorrente, em razão do princípio da causalidade, uma vez que a parte ré (devedor) deu causa a ação, uma vez que inadimpliram o contrato celebrado, se recusando à resolução extrajudicial, pelo que alternativa não restou ao exequente senão propor esta demanda, a qual, por única e exclusiva culpa do executado não teve fim, uma vez que não apresentou bens à satisfação do crédito”
(sic).

A par desses argumentos, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (id. 179823124).

Preparo recolhido (id. 180487668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar parte da sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que ao julgar extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, condenou o banco-exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte contrária, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a condenação da verba honorária sucumbencial, o apelante (autor da ação de execução) invocou o princípio da causalidade para afirmar que na hipótese da extinção da execução pela prescrição intercorrente, os honorários serão devidos por quem deu causa ao ajuizamento do processo.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se em aferir o acerto ou não da sentença objurgada, somente naquilo que se infere a condenação do autor da ação (exequente/apelante), ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados.

A matéria dispensa maiores debates, pois, na sentença recorrida está averbado que a ação de execução foi extinta pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente
, situação incontroversa nos autos.

Acerca da matéria, a alteração trazida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, §5º do CPC afastou a possibilidade de condenação das partes ao pagamento de ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente. A nova redação assim dispõe:

“Art. 921. § 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo,
sem ônus para as partes”
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios”.
(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Este Sodalício coaduna com o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, consoante seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 14.195/2021 – INAPLICABILIDADE DO §11, DO ART. 85, DO CPC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5º no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.

A majoração dos honorários prevista no §11, do art. 85, do CPC só é devida quando a verba é fixada desde a origem, conforme julgados do STJ.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC”.
(N.U 0013362-95.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
”.
(N.U 0000040-51.2004.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Demonstrado assim, tanto este Tribunal quanto o e. Superior Tribunal de Justiça possuem firme entendimento de que no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar nenhuma condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Nestas condições, a sentença recorrida merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, a rigor do que dispõe o art. 921, §5º, do CPC.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A

para afastar seu ônus em relação as custas e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023